Tribunal: STF
Processo: AI 261144
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA NÃO ADMITIDO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO, POR INTEMPESTIVO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      A agravante, sem demonstrar que o aresto
extraordinariamente recorrido haja enfrentado qualquer
questão constitucional, pois se limitou a concluir pela
intempestividade do Recurso de Revista (matéria estritamente
processual), insiste, apesar disso, na subida do R.E., o que
é inadmissível, em face do disposto no art. 102, III, da
C.F.
2.      Agravo improvido.